Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702395-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRANI BATISTA TEIXEIRA ORNELAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante peticiona no ID 14147849, desistindo do mandado de segurança. Verifico que a advogada que subscreve o pedido possui poderes para a prática do ato (ID 14085525). Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta os efeitos legais. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 14:04:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator